Tribunal: TJMT
Processo: 1019314-34.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019314-34.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- LUIS PIRES DUARTE e outras
AGRAVADOS:- COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
Agravo de Instrumento n. 1019314-34.2020.8.11.0000 de decisão da Vara Única Cível da Comarca de Aripuanã que rejeitou Exceção de Pré-Executividade.
Os agravantes alegam que os títulos executivos são duas cédulas de crédito bancário e um borderô (duplicata mercantil). Afirmam que este último (borderô) tem diversas irregularidades, pois a CCB B40531-4 da qual está vinculado, não está nos autos.
Acrescenta que não constam as assinaturas das duas testemunhas, além de estar rasurado, alterado, suprimido ou com informações incluídas a posterior.
Dizem que a Cédula de Crédito Bancário n. B305319416 está desacompanhada de cálculos e/ou extratos de conta corrente, tendo em vista que os cálculos de fls.40/41 são referentes ao borderô n° B40531845-4, e os cálculos de fls.46/51 são referentes a CCB n°B387066 e transações adversas.
Aduzem que há erro quanto ao valor dado à causa.
Pugnam pelo deferimento da justiça gratuita e pelo efeito suspensivo.
É o relatório.
Os agravantes pleiteiam o benefício da justiça gratuita, todavia já fizeram no juízo a quo, mas ele não foi apreciado.
Assim, ausente indeferimento expresso, tem-se por acolhida a pretensão naquela instância, não podendo haver presunção em sentido contrário.
Precedentes do STJ: RMS 31871/SE, relator ministro Benedito Gonçalves, julgado em 7-10-2010 e AgRg no Resp 925411/RJ, relator ministro Sidnei Beneti, julgado em 23-3-2009.
Quanto ao mais, se insurgem contra o decisum que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos expostos nas razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, visto que não consta que estejam em via de serem expropriados de algum bem.
Ademais é necessária a oitiva dos agravados para que, juntamente com os documentos apresentados, seja possível uma segura conclusão.
Importante registrar que Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 18 de setembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator